Tribunal: TJSP
Processo: 0004926-77.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo a quo sem realização de exame criminológico – Dúvida, acerca do afirmado não preenchimento do requisito subjetivo – Elementos apresentados para fundamentar a decisão que não propiciam certeza quanto ao impedimento para progressão ao regime almejado, mas também não evidenciam seu cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo a quo sem realização de exame criminológico – Dúvida, acerca do afirmado não preenchimento do requisito subjetivo – Elementos apresentados para fundamentar a decisão que não propiciam certeza quanto ao impedimento para progressão ao regime almejado, mas também não evidenciam seu cabimento – Excepcionalidade do caso concreto – Indispensabilidade, na situação específica do sentenciado, da realização de exame criminológico para análise de pedido de progressão de regime – Inteligência da Súmula no 439 do C. STJ e da Súmula Vinculante no 26 – Agravo não provido.